Tribunal: STF
Processo: Rcl 66321
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LPS Patrimóvel – Consultoria de Imóveis S/A em face de acórdão (e-doc. 17) proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101574-14.2017.5.01.0068, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - RG).



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 0101574-14.2017.5.01.0068 (e-doc. 08) foi intentada por LILIAN DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor da Reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego. Na oportunidade, a trabalhadora alegou que foi contratada pela empresa em 30.11.10, na função de corretora de imóveis, sem CTPS anotada visto que a  relação jurídica foi formalizada mediante contrato de atividade de corretor autônomo (e-doc. 7) regido pela Lei nº 6.530/1978. A dispensa injustificada se deu em 04.09.2017.



    3. É indicada como decisão reclamada o acórdão do TRT 1ª Região (e-doc. 17), que reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego entre a empresa Reclamante e LILIAN DE SOUZA OLIVEIRA nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101574-14.2017.5.01.0068.



    4. Em análise do caso, neguei seguimento à reclamação visto que esta ação foi ajuizada (06.03.2024) após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 03.02.2023, conforme Certidão de Trânsito em Julgado presente nos autos (e-doc. 15, p. 190-191). Incidência da regra de inadmissibilidade prevista no art. 988, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil.



    5. Em sede de agravo regimental, a reclamante alega não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada e reitera o descumprimento do assentado na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - RG).



    6. A parte agravada ofereceu contrarrazões (e-doc. 33), oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, mas não fez juntada da declaração de hipossuficiência, o que deve ser sanado sob pena de indeferimento.



    7. Ademais, analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    8. Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), determino o sobrestamento do presente feito até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente